Tribunal: TJES
Processo: 5005857-32.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005857-32.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros

RELATOR(A):
GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005857-32.2022.8.08.0014

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
PAULO ROSSI

JUÍZA SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. TESE REJEITADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. NÃO INCIDE SOBRE AS ASTREINTES. SENTENÇA REFORMADA NO ASPECTO.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença proferida em processo em fase de cumprimento. O recorrente alega (i) desproporcionalidade na aplicação das astreintes e (ii) base de cálculo dos honorários.

O Juízo
a quo
assim consagrou (ID 7109925):

De fato, as Requeridas recorreram em momentos distintos, eventos 53 e Já em relação ao valor da multa cominatória
de descumprimento da obrigação de fazer contida na decisão provisória de ID 16300342 e no dispositivo da sentença
, vejo que, ao contrário do pretendido pela parte exequente/embargada, não ocorreu a fixação de duas multas distintas para o cumprimento da mesma obrigação de fazer. Isso porque, proferida decisão provisória (tutela provisória), esta deve, ao final do procedimento, ser confirmada ou não, já que inicialmente baseada em um juízo de probabilidade.

Diante disso, após a finalização do procedimento e por meio de cognição exauriente, aquele pedido de obrigação de fazer concedido em decisão provisória, foi acolhido por sentença e, por via reflexa, a medida provisória foi confirmada, mas em nenhum momento houve a fixação de uma segunda multa, até porque a obrigação é a mesma e inexiste qualquer fundamentação na sentença de necessidade de majoração da multa fixada, já que o limite arbitrado é proporcional e razoável à obrigação de fazer.

Ademais, ainda que parte executada/embargante sustente a inexistência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação da sentença, vejo que a obrigação de fazer foi antecipada por meio da decisão de
ID 16300342
, da qual a embargante foi intimada pessoalmente em 02/08/2022, conforme se observa do aviso de recebimento de
ID 16788274
e, assim, como a sentença apenas houve a confirmação da obrigação antecipada, não havendo que se falar em ausência de intimação pessoal.

Não prospera também a alegação de necessidade de redução da multa fixada, posto que considero que a sua periodicidade e o seu limite são condizentes com a obrigação imposta, não havendo qualquer desproporcionalidade.

Apesar do limite fixado, este somente foi alcançado em razão da recalcitrância da parte embargante em cumprir a obrigação, que somente ocorreu em 13/09/2023 (
ID 32603754
), ou seja, mais de um ano após a sua ciência da decisão, demonstrando, ao contrário do que pretende sustentar –
de que o requerente não teria demonstrado interesse no cumprimento da obrigação
–, que foi a própria embargante que não possuía interesse em seu cumprimento.

Dito isso, sobre o valor devido a título de multa cominatória deve incidir
apenas correção monetária
a
contar de sua consolidação
(momento em que alcançou o valor devido), e, apesar de o cálculo da parte exequente de
ID 31357495
ter utilizado apenas a correção monetária, indicou como termo inicial a data da ciência da parte executada (02/08/2023), quando deveria considerar a data em que a multa se consolidou, nos seguintes termos: ciência da decisão (02/08/2023); final do prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento (08/08/2023); data em que a multa alcançou o seu limite (27/09/2022);
início da correção monetária
(28/09/2022) e
data do pagamento
(19/10/2023 –
ID 32603150
)

Dessa forma, o valor devido a título de multa cominatória
de descumprimento da obrigação de fazer
, nos termos do título executivo judicial, é de
R$ 5.208,58
(cinco mil duzentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme cálculo elaborado por este subscritor pelo sistema da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça[1].

Diante disso, temos o seguinte cálculo:
R$ 2.356,86
(dano moral) +
R$ 5.208,58
(multa cominetória) +
R$ 1.513,08
(honorários sucumbenciais) =
R$ 9.078,52 (nove mil e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
em favor da parte autora.

Portanto, com base no valor depositado (R$ 2.688,00 + R$ 12.627,76 =
R$ 15.315,76
), ele é suficiente à quitação do débito, restando um saldo remanescente em favor da parte requerida/embargante no valor de
R$ 6.237,24 (seis mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos)
.

Por fim, sem mais delongas, tendo em visto que o valor bloqueado é suficiente a satisfação da obrigação de pagar, tenho que o presente cumprimento de sentença deve ser extinto.

No tocante ao pleito de minoração da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão liminar, insurge-se o Recorrente contra a decisão mencionada, sob o fundamento de que a multa foi arbitrada em valor exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre destacar que o juízo
a quo
agiu acertadamente na cominar multa para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada ao julgar procedente o pleito do autor. O escopo das
astreintes
, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

É certo que a fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Assim, entendo que a multa arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) diária até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não deve ser considerada exorbitante, sobretudo se levadas em conta a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica da Recorrente, assim restando observado o preconizado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere à base de cálculo dos honorários compreendo que assiste parcial razão ao recorrente. Conforme reiterada jurisprudência é descabida a incidência das
astreintes
no cálculo dos honorários:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. CPC/1973. VALOR DA CONDENAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VERBA EXCLUÍDA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. MEIO COERCITIVO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 13/STJ.1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor da multa cominatória integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo CPC/1973. 2. O art. 20, § 3º, do CPC/1973 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. 3. A multa cominatória constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela específica perseguida, ou para a obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo medida de execução indireta. 4. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedente da Segunda Seção. 5. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.367.212 - RR (2013/0035320-8) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 20 de junho de 2017)

Assim, no aspecto compreendo que a Sentença merece parcial reforma para excluir da base de cálculo do honorários as astreintes.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar que as
astreintes
sejam afastadas da base de cálculo dos honorários.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)